Tribunal: TJMT
Processo: 0013338-96.2016.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013338-96.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BEATRIZ AUXILIADORA DE CAMPOS SILVA - CPF: 460.461.941-72 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0002-19 (APELADO), VANILA JUDITH CORREA DE MATOS SEGATTO PEREIRA - CPF: 027.918.321-65 (ADVOGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VEÍCULO. DIVERSOS DEFEITOS APÓS A COMPRA. IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA NÃO REALIZADA. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU CONSERTO. PERDA DO INTERESSE. POSTERIOR VENDA À REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. REQUERIDA QUE VENDEU A TERCEIROS. PROVAS SUFICIENTES. DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL, FOTOS E VÍDEOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

1- Incoerente se julgar improcedentes os pedidos e, como em diversos trechos se vê, aduzir a ausência de provas, o que, certamente, acarretaria em cerceamento e retorno dos autos, caso esta Câmara julgadora não estivesse observando que os fatos constitutivos do direito já estão demonstrados.

2- Não pode se afirmar que a perícia seria única possibilidade de prova de danos, quando a inicial e demais documentos que seguem são repletos de elementos que demonstram diversas idas do veículo à concessionária para reclamar de vários defeitos, como ordens de serviços, fotos e vídeos.

3- Desnecessária a substituição do veículo ou ordem de conserto, já que foi revendido para a própria apelada, sobrevindo a perda do interesse nestes pleitos.

4- Mesmo que eventualmente consertado, o conserto tardio, após reiterados retornos, gera dano moral compensável, e não afasta os transtornos passados pela apelante. A frustração foi tanta que a apelante deve de se desfazer do bem, adquirido pelas próprias requeridas, o que não é corriqueiro.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013338-96.2016.8.11.0002

APELANTE: BEATRIZ AUXILIADORA DE CAMPOS SILVA

APELADAS: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BEATRIZ AUXILIADORA DE CAMPOS SILVA
contra sentença em Ação de Indenização por Dano Moral e Danos Materiais nº 0013338-96.2016.8.11.0002, cód. 453245 - 2ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande
/MT, ajuizada por
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. e outros,
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 187609180, p. 41).

A parte apelante afirma que o processo foi julgado improcedente sem a realização de provas pericial e testemunhal, sendo que o veículo teria sido vendido à própria apelada, e tem conhecimento de quem é o novo proprietário, a viabilizar a realização da perícia.

Declara que os defeitos no veículo, ou os indícios, estão demonstrados, o que lhe gerou danos materiais e morais.

Expõe que o problema persistiu, não havendo que falar em conserto dentro do prazo, e se trata de veículo novo.

Aduz que “
Um acontecimento desse porte – e relato de ambas as partes no processo não pode ser ignorado por uma Reclamada. o cumprimento da obrigação quanto a troca não ocorrerá por já ter a Reclamada adquirido o carro da Reclamante. O que se tem no presente feito, vem a ser o pedido de dano moral, e deste a Reclamada não se defende
”.

Sustenta que “
A compra do carro FORD e a garantia deste, é e pode ser feita a manutenção em qualquer local da rede. A responsabilidade e garantia é da REDE e não apenas do local da venda. E quanto ao dano moral ocorrido, está muito claro no processo
”.

Diz que “
As ordens de serviço juntadas com a inicial não foram contestadas, o que demonstra a confissão da Reclamada quanto aos defeitos do carro
”.

Fala que “
A vulnerabilidade do consumidor fundamenta o sistema de consumo. É em razão dela que foi editado o Código de Defesa do Consumidor, que busca fazer retornar o equilíbrio a essa relação freqüentemente desigual entre consumidor e fornecedor
”.

Em suma, requer o provimento do recurso com a nulidade da sentença, ou procedência dos pedidos (id. 187609192).

Em contrarrazões, pede-se o acolhimento da ofensa à dialeticidade ou desprovimento (id. 162920153).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As preliminares de dialeticidade e cerceamento de defesa serão analisadas com o mérito.

Apelação interposta por
BEATRIZ AUXILIADORA DE CAMPOS SILVA
contra sentença em Ação de Indenização por Dano Moral e Danos Materiais nº 0013338-96.2016.8.11.0002, cód. 453245 - 2ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande
/MT, ajuizada por
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. e outros,
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 187609180, p. 41).

Depreende-se da inicial que veiculo comprado novo pela apelante apresentava defeitos em faróis e vidros embaçados, sendo que, mesmo após diversas vezes ser levado à conserto, nada se resolveu.

Pediu-se condenação em conserto do bem ou troca por novo, e compensação por dano moral.

A nota fiscal do veículo, nova eco sport, é de agosto de 2014, em R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).

Os documentos juntados com a inicial dão conta de que, em abril de 2015, levou-se na concessionária por o vidro embaçava muito, dificultando visualização ao conduzir. Em maio de 2015, o bem apresentou problemas em ar condicionado, friso lateral soltando, para brisa embaçando, banco traseiro rangendo. Em junho de 2015, bateria travada e ar com problemas, com para brisas ainda embaçando.

Diversas e diversas fotografias comprovam os problemas no carro, com o vidro embaçado, faróis desencaixados, enfim. Vídeos também foram juntados aos autos.

Em relação dos serviços realizados no carro, juntada com a contestação, sobreveio informação de que o veículo apagava sozinho, em agosto de 2015, sem potência, em março de 2016, bateria descarregando, em junho de 2016 e ar não resfriando, em setembro de 2016.

O veículo foi comprado com gerência da Citavel, apelada, em junho de 2017, no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), constando como faturado em favor de José Luis da Silva. Porém, no documento de transferência do bem, consta como comprado pela própria Citavel (id. 187609177, p. 13).

José Luis da Silva seria o esposo da apelante, que adquiriu outro veículo da apelada, uma Ford Ranger, posteriormente.

Depois, a apelada Citavel é que vendeu o veículo objeto da lide a terceiro, Francisco de Arruma Rondon (id. 187609178, p. 09).

Sobrevindo a impugnação, veio a sentença julgando antecipadamente a lide, pela improcedência.

Cumpre asseverar primeira fundamentação contraditória na sentença, ao imputar a impossibilidade de perícia pela apelante ter vendido o bem:

“[...] Cumpre anotar que, a realização da perícia, única capaz de traduzir em termos processuais fato atrelado ao terreno da mecânica automotiva, não foi possível em razão da comercialização do veículo objeto da lide pela requerente, de modo que este juízo se ateve às provas constantes nos autos [...]”.

Porém, perdeu o fato de que o bem foi vendido à própria Citavel, requerida, e não a terceiros, de modo que a Citavel, interessada diretamente, deveria ter preservado o veículo, mas ela que acaba por tornar eventualmente inócua a perícia, ao revender o bem a terceiro estranho à lide, Francisco de Arruma Rondon. Este ônus não pode ser repassado à apelante.

Incoerente se afirmar que a perícia seria única possibilidade de prova de danos, quando a inicial e demais documentos que seguem são repletos de elementos que demonstram diversas idas do veículo à concessionária para reclamar de vários defeitos, como ordens de serviços, fotos e vídeos.

É fato que os defeitos não foram corrigidos a contento, tanto que, por exemplo, o defeito de embaçamento de para brisas foi reclamado por, no mínimo, 03 (três) oportunidades, em meses distintos. Assim, não prospera o juiz da causa afirmar por ausência de prova de que “
que tal falha não tenha sido corrigida a contento
”. Ao menos na primeira e segunda vez, não foi corrigido a contento, e por isso se voltou pela terceira vez sobre este mesmo problema, fora outros reclamados na quarta, quinta vez.

Outros defeitos persistiram em 2016, como já exposto neste voto, e não são defeitos simples, corriqueiros, a serem normalmente vistos em revisão. O veículo apagava sozinho, sem potência, ar não resfriando, bateria descarregando, farol deslocado, friso lateral solto, isso em um carro retirado zero quilômetro.

Ademais, incoerente também se julgar improcedentes os pedidos e, como em diversos trechos se vê, aduzir a ausência de provas, o que, certamente, acarretaria em cerceamento e retorno dos autos, caso esta Câmara julgadora não estivesse observando que os fatos constitutivos do direito já estão demonstrados.

Diante destes elementos, entendo que existe o dever de indenizar, mais especificamente por dano moral.

Digo especificamente, pois não vejo, neste momento, quem sabe quando ajuizada a ação, a ocorrência do dano material, já que os serviços realizados e os problemas relatados, a princípio, foram arcados pelas apeladas, não tendo, por exemplo, eventual recibo de pagamento pela apelante para conserto do defeito de embaçamento do para brisas. Se não há é porque foi arcado pelas requeridas.

Ademais, não há necessidade de substituição do veículo ou ordem de conserto, já que foi revendido para a própria apelada Citavel, sobrevindo a perda do interesse nestes pleitos.

Também, a compra ocorreu em 2014 e a venda em 2017, período que, normalmente, veículos sofrem desvalorização.

Sobre o dano moral, entretanto, entendo que presente nos autos.

Os §§ 1º e 2º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor são claros ao estabelecerem que,
“Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”
e que,
“Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.”

Ademais, nos termos do art. 14 do CDC,
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O art. 12 também dispõe que
“O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.”.

O §1º deixa claro que o espécime se enquadra no caso em questão, qual seja de que
“
O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera,
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - sua apresentação; II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi colocado em circulação”.

Esclarecendo o que se trata o fato do produto, a Desa. Serly Marcondes Alves bem explica que
“o fato do produto/serviço nada mais é do que o vício qualificado pelo acidente de consumo (vício na segurança do produto),
trazendo consequências à esfera pessoal do consumidor (dano material,
moral
e/ou estético)
, ou seja, a simples utilização do produto ou serviço é capaz de gerar riscos de segurança do consumidor ou de terceiros, podendo ocasionar um evento danoso denominado “acidente de consumo” (GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor – Lei n. 8.078/1990. Bahia: Ed. Juspodivm, 2015, p. 111)”

(N.U 0025046-36.2010.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017).

Os fatos em apreço ultrapassam o mero aborrecimento e os dissabores decorrentes do dia-a-dia, caracterizando sim o dano moral indenizável, não se demonstrando minimamente razoável ter veículo adquirido 0 (zero) quilômetro e ter de se dirigir, em menos de 01 (um) ano da compra, por 04 (quatro) vezes à concessionária, além de outras vezes posteriormente.

Mesmo que eventualmente consertado, o conserto tardio, após reiterados retornos, gera dano moral compensável, e não afasta os transtornos passados pela apelante.

A frustração foi tanta que a apelante deve de se desfazer do bem, adquirido pelas próprias requeridas, o que não é corriqueiro.

Portanto, a circulação de veículo defeituoso traz o dever de compensação.

Neste sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DEFEITOS EM AUTOMÓVEL NOVO – VÍCIOS REITERADOS – SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR - REPARO TARDIO - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – CONSERTO TARDIO QUE NÃO AFASTA OS TRANSTORNOS VIVENCIADOS PELO AUTOR – DANO MATERIAL COMPROVADO – PEDIDOS DE RESCISÃO DO CONTRATO E DE SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL - NÃO CABIMENTO – RENÚNCIA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO I – A aceitação do automóvel consertado, ainda que tardiamente, e a sua utilização regular por anos, acarretam renúncia ao direito de obter a restituição da quantia paga pelo veículo, previsto no art. 18, § 1º do CDC, em virtude da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. II – Os efetivos participantes da cadeia de consumo devem responder solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, especialmente quando demonstrada a contribuição de todos para o desfecho danoso
.” (N.U 0001915-37.2012.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DEFEITOS CONSTATADOS EM POUCOS MESES DE USO - RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA - DIREITO DO CONSUMIDOR - ART. 18, §1°, INCISO II, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL AOS INCONVENIENTES SOFRIDOS - RECURSOS NÃO PROVIDOS. É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide. Configura ato ilícito passível de reparação por dano material e moral a reiterada devolução de veículo sem os consertos indispensáveis à sua integral fruição. Nessas condições, o consumidor tem o direito de optar pelo desfazimento do negócio com a imediata restituição da quantia paga (art. 18, §1°, inciso II, do CDC). Não comporta redução o montante indenizatório fixado em consonância do que vem sendo estipulado por este Tribunal em situações similares
.” (N.U 0029211-19.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021).

Com estes fundamentos, deve ser reformada a sentença, di
ante da responsabilidade objetiva entre fornecedores dos serviços e fabricantes e em obediência ao art. 14 c/c art. 18, §1º c/c §§ 1º e 2º do art. 25, todos do CDC, bem como demonstrando nos autos que os fatos sofridos pelo consumidor foram suficientes para a configuração do dano moral.

Quanto ao valor da compensação, no arbitramento, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a indenização arbitrada deve ser mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição das requeridas e não configura enriquecimento ilícito à autora, além de estar de acordo com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, como nas duas ementas retro mencionadas.

Diante do sucesso recursal em relação à compensação por dano moral, óbvio que o recurso deve ser conhecido, pois atendida a dialeticidade com capacidade de convencimento e argumentos contundentes.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, reconheço a perda do interesse nos pedidos de substituição ou conserto do veículo e julgo procedente o pedido de condenação das apeladas, solidariamente, em compensação por dano moral, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros em 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.

Reconheço a sucumbência recíproca em 70% contra a autora e 30% contra as requeridas, das custas, despesas e honorários, estes que fixo em 20% do valor atualizado da condenação.

Exigibilidade suspensa em relação à autora/apelante, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023